Tribunal: TJBA
Processo: 8033937-73.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8033937-73.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: DEOBALDO RODRIGUES LIMA FILHO e outros

Advogado(s)
:
IGOR DOS SANTOS DIAS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITACARÉ-BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INDEFERIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogado em favor de Deobaldo Rodrigues Lima Filho, contra decisão do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itacaré/BA, apontando constrangimento ilegal por suposto excesso de prazo na formação da culpa e pleiteando a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, em razão das condições pessoais favoráveis do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) determinar se há excesso de prazo na formação da culpa, caracterizando constrangimento ilegal; (ii) verificar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, diante das condições pessoais favoráveis do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O excesso de prazo na formação da culpa deve ser avaliado com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não sendo suficiente a mera contagem cronológica dos atos processuais.

4.
Não há mora processual imputável ao Judiciário, pois o processo está sendo impulsionado regularmente, inclusive com cumprimento de diligência pendente (acompanhamento psicológico da vítima), cuja conclusão foi devidamente informada nos autos.

5.
Ademais, cumpre sobrelevar que o Paciente não se encontra com a sua liberdade cerceada, porquanto está foragido, o que, segundo entendimento firmado do Superior Tribunal de Justiça, afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

6
.
A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, estando presentes os pressupostos
e requisitos
legais.

7
.
As condições pessoais favoráveis do paciente — primariedade, residência fixa e trabalho lícito — não são suficientes, por si sós, para revogar a custódia preventiva.

8
.
As medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas, dada a gravidade dos fatos e a situação de evasão do distrito da culpa, sendo inaplicáveis nos termos do art. 319 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
.
Ordem denegada.

Teses de julgamento:

1.
A configuração de excesso de prazo na formação da culpa exige demonstração de mora processual injustificada, o que não se verifica quando o feito tramita regularmente
e tampouco quando o Paciente se encontra foragido.

2.
A presença de condições pessoais favoráveis não impede a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

3.
A substituição da prisão por medidas cautelares alternativas é incabível quando a gravidade do fato e a situação processual recomendam a segregação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXV e LXXVIII; CPP, arts. 312, 319, 321.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg no HC n. 999.789/SE,
R
el. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 28.5.2025, DJEN 2/6/2025,
STJ, AgRg no HC 979.952/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 22.04.2025, DJe 28.04.2025; STJ, AgRg no RHC 136.631/BA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 17.08.2021, DJe 26.08.2021; STJ, AgRg no RHC 128.289/BA, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 31.08.2020; STJ, AgRg no HC 921.624/GO, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 23.10.2024, DJe 25.10.2024; STJ, AgRg no HC 736.301/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 10.05.2022, DJe 13.05.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus n.º 8033937-73.2025.8.05.0000
, impetrado pelo advogado
IGOR DOS SANTOS DIAS
(OAB/BA n.º 66.426), em favor do Paciente
DEOBALDO RODRIGUES LIMA FILHO
, apontando como Autoridade Coatora o
JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITACARÉ/BA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DENEGAR
a ordem, mantendo-se inalterado o decreto da prisão preventiva em desfavor do Paciente
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 15 de julho de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS08